Tribunal: TJMT
Processo: 1027446-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027446-75.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), LAERCIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.863.771-69 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE BUSCA PESSOAL INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUGA DO REQUERENTE AO AVISTAR A VIATURA DE POLÍCIA. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Considerando que a busca
realizada
decorreu
da
fuga
do requerente
ao avistar a viatura da polícia em local conhecido como ponto de venda/uso de drogas
;
bem como que
durante
sua
abordagem fo
ram
encontrad
as
com
ele

diversas porções
de drogas, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa, apto a legitimar
sua

revista

pessoal
, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícita a prova obtida
e a
condenação advinda do referido ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Laércio de Oliveira
, com fulcro no art. 621, I do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao

Recurso de Apelação Criminal n. 0006469-31.2018.8.11.0008,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, conden
ando
-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;
e pagamento

d
e 700 (setecentos) dias-multa, fixados cada qual no mínimo legal.

O requerente, na petição inicial que se encontra no ID
191204664
, pleiteia a declaração da nulidade das provas obtidas por meio da busca realizada ilegalmente
no requerente
, por ausência de fundadas suspeitas
;
alegando
, em síntese, que
“a busca pessoal realizada no requerente não foi precedida de elementos capazes de configurar a fundada suspeita, sendo, pois, ilegal, motivo pelo qual os elementos decorrentes da medida estão contaminados, devendo o acórdão ser reformado para que se proceda com a absolvição”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
194493666
, manifest
a
-se pela improcedência do pedido deduzido nesta ação, sob o argumento de que
“
a legalidade da busca pessoal realizada é manifesta, uma vez que a fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes restou confirmada na medida em que se encontrava em local
conhecido como ponto de venda de drogas, e,
ao avistar os policiais, correu
em direção a um beco, local onde foi realizado o flagrante
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, a denúncia, que deu origem à Ação Penal n. 0006469-31.2018.8.11.0008, contém a seguinte narrativa:

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 08 de agosto de 2018, por volta das 22h15min, em via pública, na Rua Frederico
Jossete
, no bairro Boa Esperança, no município de Barra do Bugres - MT, o denunciado Laercio de Oliveira, agindo com unidade de desígnios autônomos, transportou e trazia consigo, drogas, consistindo em 01 (uma) porção de Pasta Base de Cocaína e 12 (doze) porções de Cocaína, para fins de
mercância
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apresenta-se que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras na supracitada localidade,
no momento em que
avistaram o denunciado nas proximidades da ponte do Rio Paraguai.

O denunciado, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se da localidade, empreendendo fuga e se escondendo embaixo da ponte. Os policiais militares realizaram o acompanhamento do denunciado, se direcionando até a ponte, restando possível a procedência da abordagem pessoal do denunciado.

Durante a abordagem policial, sobejou encontrado junto ao bolso da bermuda do denunciado diversas porções de entorpecente, consistindo em 01 (uma) porção de Pasta Base de Cocaína e 12 (doze) porções de Cocaína.

Averigua-se
a intenção de
mercância
pela maneira que o entorpecente
encontrava-se
embalado, estando separado em pequenas porções, prontas para a revenda [...]”.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja o reconhecimento da nulidade das provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a
s substância s ilícita s fo ram apreendida s
após revista pessoal conduzida de forma
ilícita, eis que desprovida de fundadas suspeitas, uma vez que
, segundo defende,
existem contradições
nos depoimentos
que impossibilitam
o
entend
imento

d
o verdadeiro quadro fático que antecedeu a
revista
pessoal
. Assevera, outrossim, que o
fato
de
ele
estar em local conhecido como ponto de comércio de drogas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, n
ão configuraria a necessidade de se proceder com a
excepcionalidade da revista pessoal.

É
cediço que a
busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas s
uspeitas
que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade
do indivíduo
. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à
revista
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca
no requerente
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A propósito, s
obre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem
– revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(
In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de
“fundada suspeita”
não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificad
o
.
Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes invocados pel
o requerente,
considera ilegal a busca pessoal, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No caso sob apreciação, a controvérsia principal é se a busca pessoal procedida no requerente foi motivada unicamente pelo
feeling
dos agentes policiais e, por isso, não estaria legitimado, como consta na prefacial desta
actio
,
ou se haveria justificativa para
a revista
pessoal em decorrência de flagrante delito e, assim, as provas seriam lícitas.

A segunda opção se mostrou verdadeira, sendo
, portanto,
apta a manter a condenação do requerente que, aliás, transitou em julgado, sem que houvesse impugnação de sua parte.

Com efeito, o
requerente tenta demonstrar uma
suposta
contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais militares durante a fase judicial – cujas versões teriam sido diferentes
daquelas dadas na
fase
investigativa. Para isso, afirma, resumidamente, que
“na fase policial, os milicianos disseram que estavam em rondas quando avistaram um suspeito próximo a ponte do Rio Paraguai e que quando a guarnição aproximou, o suspeito empreendeu fuga e escondeu debaixo da ponte”
.

E
outra
feita
, enfatiza

que
“na fase judicial, os
referidos policiais militares mudaram completamente as circunstâncias fáticas
relacionadas a abordagem do requerente, dizendo que avistaram uma movimentação estranha de baixo da ponte, que o local era frequentado por usuário de drogas e que o requerente, ao avistar a guarnição, entrou correndo num beco”.

Demais disso,
o requerente
argumentou que existe contradição na forma de acondicionamento do
s
entorpecente
s
, pois, durante a fase investigativa, um policial disse que estava
m
dentro de um vasilhame
, e
nquanto

o
outro
agente

declarou
que

a
s

droga
s
fo
ram
encontrad
a
s
no bolso
daquele
.

Finalmente
, o requerente
assevera
que não há como ter certeza sobre o cenário fático que ensejou
sua
abordagem
.

E
,
no que diz respeito às declarações dos
policiais militares,
afirma que elas
não suprem a exigência legal
da existência de
fundada
s
suspeita
s
para ter ocorrido a medida excepcional de busca pessoal.

C
onsta destes autos que os policiais militares
faziam
rondas perto da ponte do Rio Paraguai – local conhecido
de venda/consumo de drogas

– e perceberam uma movimentação estranha
, momento em que o requerente avistou a viatura e empreendeu fuga em direção à parte debaixo da ponte
e se escondeu dentro de um beco
. Em virtude disso, os agentes
públicos
tiveram que descer da viatura
,
cercá-lo e

revistá-lo

logrando
encontrar
,
na posse
dele
, os
entorpecentes.

A propósito, eis as versões prestadas em juízo pelos policiais militares Willian
Granela

Oenning
e Adriano César Muniz Martins:

“A gente estava de patrulha um dia, notamos uma movimentação estranha
em

baixo
da ponte do rio Paraguai, local de usuários de droga, se não me engano na hora que o suspeito viu a guarnição, ele entrou correndo em um beco que se encontra de baixo da ponte, fizemos o acompanhamento, fizemos o cerco, em revista pessoal, foi localizado as porções de
entorpecente junto ao mesmo. PROMOTOR: Aqui
tá
dizendo que foi 12 (doze) porções de cocaína e pasta base, era isso mesmo? TESTEMUNHA: Isso mesmo, no B.O não sei se foi identificado, mas a gente suspeitava que por ser local de usuários eles utilizam mais a pasta base de cocaína, e posterior foi feito na delegacia os testes que foi constatado que era cocaína mesmo, 01 (uma) porção de pasta base e o resto de cocaína. PROMOTOR: Não é muito comum não né, apreensão nessa localização. TESTEMUNHA: Na localização, a apreensão de pasta base, tem muito usuário de pasta base de cocaína ou maconha, da cocaína em si, é mais raro nessa localidade onde foi detido o suspeito. PROMOTOR: Lembra se já estava embalado? TESTEMUNHA: Embalado em pequenas porções, vulgarmente chamado de peteca, prontas para comercialização. PROMOTOR: Ele não mencionou onde comprou isso? TESTEMUNHA: Não senhor.”
(
Trechos
extraíd
os
das contrarrazões do Ministério Público
d
a Apelação Criminal n. 0006469-31.2018.8.11.0008, vist
as
no ID 75652987)

“A ponte do Rio Paraguai também é um local que funciona exatamente igual como ponto de venda, né tem traficante maior que entrega uma porção maior
pra
ele no caso. E ele faria daí à comercialização no local, nós chegamos lá na ponte ali fiz à abordagem é encontrei essa quantia de droga, ele estava junto com a menina que fazia programa. PROMOTOR: Essa droga foi encontrada junto com ele? TESTEMUNHA: Foi encontrada junto com ele. PROMOTOR:
Ta
mencionando aqui de um vasilhame. TESTEMUNHA:
Tava
guardada dentro de um pote. PROMOTOR: Era isso que eu mencionei? 12 (doze) porções de cocaína e 01 (uma) porção de pasta
base?TESTEMUNHA
: Sim. PROMOTOR: Então a função do Laércio era intermediaria ele levava a droga? TESTEMUNHA: Os traficantes maiores se utilizam desses traficantes menores para fazer a venda diária né, entregam para ele a quantia de porções por dia,
ai
ele faz a venda ali de baixo da ponte durante o dia todo e depois eles marcam um local onde vai receber esse dinheiro, a função dele era receber essa droga e fazer a distribuição e a venda e posteriormente pagar o outro traficante durante a noite.”
(
Trechos
extraíd
os
das contrarrazões do Ministério Público da Apelação Criminal n. 0006469-31.2018.8.11.0008,
vistas
no ID 75652987)

Logo
, ao se analisar os depoimentos dos policiais
militares
, verifica-se que não há contradiç
ões
, conforme o requerente tenta fazer crer, pois, ambos foram uníssonos em afirmar que
ele
empreendeu fuga para debaixo da ponte. Já em relação
à
forma de acondicionamento do
s
entorpecente
s
, embora
o requerente

tente gerar dúvida mencionando se estaria
m

no
bolso ou dentro de
vasilhame
/pote
, extrai-se do laudo de constatação que as pequenas porções, também chamadas de
“petecas”
, estavam acondicionadas dentro de uma embalagem de cristais de gengibre, da marca
Ardrak
, conforme
pode ser visto na
imagem abaixo:

Sendo assim,
é forçoso reconhecer
não há nenhuma contradição
nos depoimentos dos policiais militares
, devendo ser
asserido
, também,
que tendo a
s
droga
s
sido encontrada
s
dentro da embal
agem ou no bolso do requerente
, o fato é que a embalagem é minúscula
. Diante disso, é
indifer
ente se
o s entorpecente s estava m guardado s
ou não dentro da embalagem,
pois

o
que
é
importante

para o
desfecho
do caso
é
que
as duas testemunhas
afirmaram que as porções estavam
com o
requerente.

Superada
s
as questões relacionadas sobre
as
eventuais contradições que impossibilitariam
o
entend
imento

d
o quadro fático que antecedeu a busca pessoal, extrai-se
destes
autos

que a prisão do
requerente
ocorreu em lugar conhecido como ponto de
venda/consumo
de drogas, após
e
le
fugir
,
isso sem
contar as
porções
de drogas
apreendidas em sua posse estavam acondicionadas prontas para a venda.

Portanto, a busca
no requerente
foi realizada
dentro dos parâmetros legais
, uma vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de
materiais
ilícito
s

encontrados com ele
.
Desse modo,
tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes,
sua

revista
foi
legítima
posto que
amparada em fundadas s
uspeitas
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Vê-se
,
pois, que
não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas s
uspeitas
de que o requerente estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova acima citada a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Acerca do tema, não se desconhece
a jurisprudência
do Superi
or Tribunal de Justiça invocado
pelo requerente, porém, deve-se destacar as constantes mudanças de posicionamento, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que
, nos delitos de tráfico de drogas,
a fuga pelo suspeito
ao avistar
uma
viatura da polícia
seria motivo
suficiente

para consubstanciar
fundada
s
suspeita
s

autorizativas da
busca pessoal, conforme pode ser visto a seguir:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e
tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA
MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Não há que se falar em inobservância do disposto nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga
. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
HC 230232
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

06.10.2023 PUBLIC
09.10.2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Laércio de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024